Tribunal: TJDFT
Processo: 0716012-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE (ART. 155, §4o, INCISO II, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO EM ABSTRATO DAS PENAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL (ART. 44 DO CP). IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima, nos delitos patrimoniais, associada a outros elementos de prova, é vetor probatório relevante, apto à embasar um decreto condenatório.

2. É critério amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.

3. Apesar de tecnicamente primário, o réu possui várias anotações criminais, o que induz a sua contumácia na prática delitiva, de modo a não ser recomendável a substituição, na espécie, da pena corporal (art. 44 do CP).

4. Apelação conhecida e desprovida.